Tribunal: CARF
Processo: 10925.902151/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902151/2010-14
ACÓRDÃO
3002-003.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
assim comprovar a pertinência do crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.165, de 10 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10925.906121/2011-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902151/2010-14
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu o direito creditório do
contribuinte no valor de R$ 30.376,26, credito este insuficiente para efetivação das compensações
solicitadas, em virtude de glosas efetuadas. O pedido é referente ao Ressarcimento de IPI, com
fundamento no Art. 11 da Lei no 9.779/99, referente ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$
34.425,76.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignada, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual alega que os
créditos de IPI do 3o Trimestre de 2006 seriam legítimos, pois, decorreriam de operações regulares
acobertadas pelo direito ao ressarcimento tal como disposto na legislação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme se verifica dos autos, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente sob o seguinte fundamento:
“Quanto aos cálculos do direito creditório e do saldo credor do período anterior, o
relatório fiscal que dá suporte ao Despacho Decisório bem fundamenta as glosas,
sobre as quais, a Manifestante não apresentou argumento que pudesse ilidir a
pretensão fiscal.
Informou, ainda, a autoridade fiscal, que a Manifestante deixou de proceder aos
estornos de créditos em razão de solicitações anteriores de ressarcimentos, o que
absorveu seu saldo credor.”

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902151/2010-14
3
De fato, a Manifestação de Inconformidade não apresenta qualquer fundamento
e muito menos prova no sentido de demonstrar a existência do direito creditório.
Conforme consta do Despacho Decisório, pela análise do Demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível, não haveria valores de créditos
reconhecidos.
Em sentido contrário, o Livro registro e apuração do IPI, relativo ao período de
01.03.07 a 31.03.07, apresentado pelo contribuinte, informa existir saldo credor
para o período seguinte.
Em que pese a informação da existência de saldo credor para o período seguinte,
a Recorrente não traz elementos sobre a composição de tal crédito, limitando-se,
a alegar que as razões que teriam levado ao não reconhecimento do
ressarcimento do IPI, outrora requerido, seria o fato da autoridade fiscal ter
entendido que certas operações não dariam direito ao crédito, nestes termos:

“Ademais, se as notas fiscais que acobertaram o pedido de ressarcimento objeto de
análise, referem-se a operações que conferem o direito ao crédito do IPI, a
exemplo, compra para industrialização, compra de bem para ativo imobilizada,
retorno de remessa para troca de produtos, devolução, CFOP’s 2949, 2101, 2201 e
2551, está caracterizado sem sombra de dúvidas o direito da ora Recorrente de
valer-se dos créditos do imposto destas operações, exatamente como considera a
legislação, Decreto no 7.212/2010 que regulamenta a cobrança, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, in
verbis:
[...]
Nesta senda, é forçoso concluir que a autoridade quando da análise do pedido de
ressarcimento dos créditos de IPI do 2o Trimestre de 2007, representado pelo no
08949.56566.281108.1.1.01-3071, para posterior compensação com os créditos
descritos no demonstrativo no 15319.23035.281108.1.3.01.5935, tinha acesso aos
elementos necessários para deferi-lo integralmente, qual seja, cópia da
escrituração nos livros próprios, documentos anexo ao presente recurso (doc. 03),
sem olvidar no conhecimento do determinado e disposto na legislação de regência,
(artigo 11 da Lei no 9.779/99 e artigo 229 do Decreto no 7.212/2010).”

Como se vê, a Recorrente, apesar de alegar que a d. Autoridade Fiscal teria
deixado de considerar operações com direito ao crédito do IPI, não traz nenhum
elemento nos autos nesse sentido e nem ao menos descreve que operações
seriam essas.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado.

Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito
de produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.166 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902151/2010-14
4
contraprova, pois só assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente
garantidos às partes. O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de
comprovados fatos que lhe são favoráveis no processo, visando à influência sobre
a convicção do julgador, nesse sentido, a organização e vinculação dos
documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a reunião de suas
informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um
convencimento
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações
que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu
convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Sendo o ônus da prova da Recorrente, deveria ter juntado aos autos todos os
documentos necessários para comprovar a existência do crédito pleiteado, dentre
eles, em especial, as notas fiscais de entrada e que deram origem aos créditos.
Portanto, a Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos
pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito utilizado na
compensação não homologada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Original